Tribunal: TCU
Processo: 000.145/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1202024, modalidade Tomada de preços e Uasg 179091 (Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço para implementação edisponibilização de Solução Tecnológica de Contact Center na modalidadeSaaS (Software as a Service) em nuvem, contemplando a implantação deatendimento automatizado, serviços de configuração, ativação, integração comos sistemas corporativos da CAIXA, serviços de suporte tecnológico,documentação técnica, curadoria e transferência de conhecimento, pelo períodode 60 meses, em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos,conforme abaixo:)

Inteiro teor:
Acórdão 880/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 30), em conhecer desta representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.145/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Voxage Teleinformática Ltda (CNPJ 05.343.949/0001-08) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF) e Guilherme Lopes Mair (241701/OAB-SP), representando a Caixa Econômica Federal; Claudia Yu Watanabe (152046/OAB-SP), representando a Voxage Teleinformatica Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, por intermédio da sua Centralizadora Nacional Contratações, e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.